Tribunal: TCU
Processo: 006.999/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1034743-16, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 834509, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE (no da TCE no sistema: 2164/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6583/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária da extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de Iris Maria Cruz de Lima e Roberto Sávio Gomes da Silva, em razão de indícios de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse Siafi 834509, cujo objeto consistia na pavimentação de ruas da sede do Município de Apuiarés/CE . O valor pactuado totalizou R$ 290.746,93, sendo R$ 245.850,00 de repasses federais e R$ 44.896,93 de contrapartida municipal, com prazo para apresentação da prestação de contas encerrado em 30/10/2022. A Tomada de Contas Especial foi instaurada em razão da inexecução parcial do objeto, tendo o tomador de contas apurado, inicialmente, suposto dano de R$ 111.273,05. Considerando que, após análise técnica, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu que a obra, ainda que parcialmente executada, alcançou etapa útil, trazendo benefícios à população e não havendo pagamento por serviços não executados que resultassem em dano ao erário; Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 5o, inciso II, 7o, inciso II, e 26, inciso III, da IN-TCU 98/2024, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) anuiu ao exame realizado pela AudTCE, observando, contudo, que, uma vez regularmente instaurada e remetida ao Tribunal, a Tomada de Contas Especial deve ser submetida a julgamento de mérito, ainda que não remanesça débito, conforme precedentes dos Acórdão 3979/2023-TCU-Primeira Câmara , 2.446/2022-TCU-1a Câmara e 7.734/2020-TCU-2a Câmara; Considerando que, embora o MPTCU tenha se manifestado por encaminhamento diverso - julgamento pela regularidade com ressalva das contas -, não há divergência quanto ao mérito do exame realizado pela AudTCE, o qual reconheceu a inexistência de dano ao erário e a utilidade pública da parcela executada do objeto; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Iris Maria Cruz de Lima e Roberto Sávio Gomes da Silva, dando-se lhes quitação, ciência e arquivar o processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Iris Maria Cruz de Lima e Roberto Sávio Gomes da Silva, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao Município de Apuiarés/CE; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.999/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Maria Cruz de Lima (XXX.809.863-XX); Roberto Sávio Gomes da Silva (XXX.001.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.